Tribunal: TJDFT
Processo: 0735575-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0735575-37.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC, POMPEU AUGUSTO PALACE DECISÃO O recorrido Pompeu Augusto Palace pleiteia a retirada do processo da Sessão de Julgamento Virtual, que se iniciará em 12/11/2025, às 13h30min, com a finalidade de realizar sustentação oral em sessão presencial (ID 78297320). Ante a ausência de previsão regimental sobre o tema, no âmbito das Turmas Recursais, aplica-se, subsidiariamente, as disposições do Regimento Interno do TJDFT, conforme prevê o artigo 127, da Resolução no 20/2021 (RITR). O artigo 124-A, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT dispõe que "Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito: (...) II - por qualquer uma das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão." (g.n.) No caso concreto, verifica-se que o pedido foi protocolado às 14h17min do dia 10/11/2025 (ID 78297320), em desacordo, portanto, com a previsão regimental. Assim, indefiro o pedido. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital